Tribunal: TJMT
Processo: 1083628-10.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1083628-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ANTONIO ALVES DA COSTA - CPF: 353.402.661-68 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ CORADO SOUSA - CPF: 495.829.091-53 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL MILITAR.
PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA.
MÉRITO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019 QUE NÃO REVOGA O DIREITO. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1-
Sentença na origem (
id. 363308363 – reclamação nº 1083628-10.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do abono de permanência aos Recorridos, referente ao período em que, completados os requisitos para a transferência voluntária à reserva remunerada, permaneceram em atividade até a efetiva transferência para a inatividade, em valor equivalente à respectiva contribuição previdenciária, atualizado pela taxa SELIC (
EC 113/2021
), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
2-
PRELIMINAR.
2.1)
Da ofensa ao princípio da dialeticidade.
As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 1ª T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023
) e (
STJ – 5ª T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023
).
Rejeito a preliminar.
3-
MÉRITO.
3.1)
Da condição fática.

Restou demonstrado:
- quanto ao Recorrido
ANTONIO ALVES DA COSTA
, que é militar estadual da Polícia Militar transferido para a inatividade, mediante reserva remunerada, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nº 27.829, de 3/9/2020 (id. 363307898), contando com tempo total de 30 (trinta) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de serviço; - que completou os 30 (trinta) anos de serviço exigidos do militar masculino para a transferência à reserva remunerada com proventos integrais, permanecendo em atividade além do tempo mínimo, com direito ao abono de permanência pelo período excedente; - que a ausência de pagamento do abono restou comprovada pelos contracheques e pela memória de cálculo acostados aos autos (id. 363308351 e 363308352). Quanto ao Recorrido
WASHINGTON LUIZ CORADO SOUSA
, que é militar estadual da Polícia Militar transferido para a inatividade, mediante reserva remunerada, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nº 29.046, de 6/8/2025 (id. 363308354), contando com tempo total de 31 (trinta e um) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de serviço; - que completou os 30 (trinta) anos de serviço exigidos do militar masculino para a transferência à reserva remunerada com proventos integrais, permanecendo em atividade além do tempo mínimo, com direito ao abono de permanência pelo período excedente; - que a ausência de pagamento do abono igualmente restou comprovada pela ficha financeira e pela memória de cálculo acostadas aos autos (id. 363308356 e 363308357).

3.2)
É entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal (
art. 40, § 19
). Precedentes.
(STF – 2ª T - ARE 1058688 AgR – Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 27-09-2019 - DJe 09-10-2019)
;
(STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.345.790/SE – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA - 30/9/2021)
e
(STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.225.230/SC – relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 23/9/2019)
. De outro lado, a própria Corte Suprema admite a hipótese, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional. Precedentes.
(STF – TP - AG.REG. NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.652/AL – rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO - j. 4/3/2024)
;
(STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.154.061/SC – rel. Ministro GILMAR MENDES – j. 1/8/2019)
e
(STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.213.314 SANTA CATARINA – rel. Ministro GILMAR MENDES - j. 13/9/2019)
.
3.3)
A Emenda Constitucional n.º 103/2019 fixou a competência da União para legislar, em caráter geral, sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da CF). Nesse sentido, de regramento geral, indica a Lei Federal n.º 13.954/2019, sem afastar expressamente a possibilidade do benefício de abono de permanência. A reforma advinda da Emenda Constitucional n.º 103/2019 e da Lei Federal n.º 13.954/2019 não concedeu à União competência exclusiva para legislar sobre o tema, realçando o fundamento constitucional de legislador geral, permanecendo a competência legislativa concorrente dos entes federados (
art. 24, XII, e § 1º, da CF
) e a inserção dos militares estaduais na previdência própria estadual (
art. 40, § 20, da CF
). Precedente.
(STF – TP - AG.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 2.821/MT – rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 16/3/2018)
. Nesse sentido:
“... Se é certo que a União detém competência para o estabelecimento de normas gerais sobre previdência social (Art. 24, XII e § 1º, CF) e, com a EC 103/2019, também a competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal (Art. 22, XXI, CF), permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados e, a rigor, inseridos na previdência própria estadual, única e indivisível, por decisão expressa (Art. 40, §20, da CF). Além disso, foi preservado no texto da Constituição Federal a autonomia dos entes federados para dispor concorrentemente sobre previdência social (Art. 24, XII, da CF). Como é notório, “no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais” (§1º, do Art. 24, CF). ...”

(
https://www.conjur.com.br/2020-fev-27/interesse-publico-conflitos-federativos-reforma-previdencia/)
.

3.4)
No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, a qual confere expressamente o direito ao abono de permanência ao servidor civil ou militar. Nesse sentido:
“... Art. 3.º O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.º, II, da Constituição Federal. ...”

O direito é reforçado pelo art. 143-A da Lei Complementar Estadual n.º 555/2014, que prevê o abono de permanência ao militar estadual da ativa que, completadas as exigências para a transferência à reserva remunerada com proventos integrais, opte por permanecer em atividade. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito dos Recorridos ao recebimento do abono de permanência. Precedentes.
(TJMT – TRU – RI nº 1002350-74.2022.8.11.0006 – relª. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 05/05/2023 - DJE 08/05/2023)
;
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1001870-16.2019.8.11.0002 - rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023)
;
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1045364-89.2023.8.11.0001 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024)
e
(TJMT – 1ª CDPb – RApC nº 1004627-65.2016.8.11.0041 – rel. Juiz convocado YALE SABO MENDES – j. 02/08/2021 - DJE 10/08/2021)
.
3.5)
Sem razão a pretensão do Recorrente de afastar o direito sob o argumento de que os requisitos para a inatividade com proventos integrais teriam sido preenchidos somente após 12 de novembro de 2019, data de vigência da Emenda Constitucional n.º 103/2019. O direito ao abono de permanência dos militares estaduais decorre de lei estadual específica em vigor, não revogada pela reforma previdenciária, sendo irrelevante, para o seu reconhecimento, o marco temporal da emenda. Inexiste, ademais, lei estadual que tenha referendado integralmente as revogações da Emenda Constitucional n.º 103/2019 quanto ao benefício, de modo que o direito permanece eficaz.
3.6)
O efeito devolutivo do recurso, delimitado pelas suas razões (
art. 1.013 do CPC
), restringe-se à existência do direito ao abono de permanência. O Recorrente não devolveu a esta instância a definição do período excedente nem dos consectários reconhecidos na sentença de origem, matérias que, ausente impugnação específica nas razões recursais, permanecem como fixadas na origem.
4-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
5-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios
, estes que arbitro:
5.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
5.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
5.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
)
nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

R E L A T Ó R I O

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026